Tribunal: TJBA
Processo: 8016143-32.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016143-32.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JESSICA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto pelo Município exequente contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade. A sentença de primeiro grau extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, após o ente público permanecer inerte frente à determinação judicial de emenda à petição inicial para sanar contradições graves e divergências entre as partes apontadas na peça de ingresso, na Certidão de Dívida Ativa e no cadastro do sistema processual. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se a Apelação Cível apresentou efetiva impugnação aos fundamentos da sentença de extinção por abandono da causa decorrente de inércia na regularização documental, bem como se a decisão monocrática que não conheceu do recurso deve ser mantida, avaliando-se, ainda, a configuração de conduta protelatória por parte do ente municipal. III. Razões de decidir A sentença extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude da absoluta inércia do Município, que, devidamente intimado para impulsionar o feito e corrigir documentos desconexos que instruíam a inicial, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. O recurso de Apelação interposto não enfrentou o fundamento específico da sentença, limitando-se a discorrer de forma genérica sobre a desnecessidade de indicação de endereço atualizado do devedor com base na Lei de Execuções Fiscais e no Código Tributário Nacional, matéria inteiramente diversa do comando judicial de regularização documental que motivou a extinção do feito. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o dever de apresentar impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. A ausência de enfrentamento direto da motivação sentencial configura vício substancial de admissibilidade recursal, insuscetível de superação pela mera invocação genérica dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. A interposição de Agravo Interno para insistir no prosseguimento de uma execução fiscal paralisada por evidente desídia do próprio exequente em regularizar a documentação elementar da demanda caracteriza recurso manifestamente protelatório, o que justifica a imposição da multa prevista na legislação processual civil. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno desprovido, com aplicação de multa. Tese de julgamento: "1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, impondo-se o seu não conhecimento. 2. A ausência de enfrentamento direto da fundamentação judicial configura vício substancial de admissibilidade, não passível de superação pela invocação do princípio da primazia da decisão de mérito. 3. A insistência recursal fundamentada em teses dissociadas da realidade processual, após o reconhecimento de abandono da causa por desídia na regularização documental, autoriza a condenação ao pagamento de multa por recurso manifestamente protelatório." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 139, inciso IX, 277, 485, inciso III, 932, inciso III, 1.010, incisos II e III, 1.021, § 4º; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 5º, inciso I; CTN, art. 202. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016143-32.2022.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como Agravada JÉSSICA SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, com imposição de multa por conduta manifestamente protelatória, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA